Tribunal: TJBA
Processo: 8053093-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053093-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA LIMINARMENTE.

I. Caso em exame

- O recurso é interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida no bojo de Ação de Busca e Apreensão, que deferiu a liminar de reintegração de posse do bem móvel dado em garantia fiduciária (veículo), com fundamento nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. A parte Agravante, Devedor Fiduciante, buscou a reforma da decisão, alegando que a decisão de primeiro grau foi omissa quanto ao prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora e quanto à necessidade de conservação do bem na comarca, tendo realizado tempestivamente o depósito judicial integral da dívida pendente de acordo com os valores apresentados na inicial, o que configuraria exercício do seu direito legal à purgação e à consequente restituição do bem.

II. Questão em discussão

-
Definir o cabimento e a admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu liminar de Busca e Apreensão, ante a alegação de supressão de instância formulada pela parte Agravada.

- Analisar se o depósito judicial do valor integral da dívida, realizado após a execução da liminar, configura a regular purgação da mora, autorizando a restituição do bem ao Agravante.

- Delimitar a necessidade e a legalidade de imposição de manutenção do bem apreendido na comarca enquanto pendente o prazo para purgação da mora.

III. Razões de decidir

- Rejeita-se a preliminar de supressão de instância, porquanto o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão, sendo a insurgência cabível, conforme interpretação extensiva admitida pelo Superior Tribunal de Justiça ao rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

- A efetivação da busca e apreensão autoriza de imediato a parte Devedora Fiduciante a exercer o direito de purgar a mora, mediante o depósito da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no Artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722, o que foi comprovado pelo Agravante.

- A determinação judicial que não assegura a manutenção do bem móvel na Comarca onde ocorreu a apreensão, durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para a purgação da mora, frustra o direito potestativo do Devedor Fiduciante em reaver o bem rapidamente e sem custos adicionais desnecessários, devendo ser reformada a decisão para obstar a remoção para fora dos limites territoriais da Comarca de apreensão até a expiração do quinquídio legal.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-
Tese de julgamento: 1. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra a decisão que defere liminar de busca e apreensão, sendo inadmissível a alegação de supressão de instância no presente caso, ante a urgência e a comprovação da purgação da mora pelo Devedor Fiduciante. 2. A ausência de garantia na decisão concessiva da liminar de busca e apreensão da preservação do veículo na Comarca da apreensão durante o prazo quinquidial do Artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, configura risco de dano grave ao Devedor Fiduciante, devendo ser sanada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 562 e 1.015; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8053093-47.2025.8.05.0000, em que são partes
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA
como Agravante e
JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
como Agravado.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em sessão de julgamento realizada, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto do Relator
: